Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EDUCACIONAL. MATRÍCULA ANTECIPADA. TAXA DE MATRÍCULA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. ARRAS PENITENCIAIS. CLÁUSULA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o requerido na restituição do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 7433399). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição de quantia paga, alegando ter firmado contrato de prestação de serviços educacionais em benefício de seu filho, mediante o pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Afirmou que, diante da ausência de um plano pedagógico adequado às necessidades neuroatípicas da criança, solicitou a rescisão contratual. Relatou que o requerido condicionou a rescisão à retenção integral do valor pago a título de matrícula, o que reputou indevido, já que seu filho não chegou a frequentar nenhuma aula. Defendeu a abusividade da cláusula contratual que impunha a retenção.
4. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, sustentou que a sentença se equivocou ao considerar a taxa de matrícula como contraprestação por serviço, quando, na realidade, trata-se de quantia com natureza de arras, conforme expressamente previsto na cláusula 5.2 do contrato (ID 74333208, p. 4). Argumentou que a taxa visa cobrir os custos administrativos relacionados à formação de turmas, elaboração de grade horária e contratação de professores. Defendeu a legalidade da cláusula à luz do art. 418 do Código Civil e dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e pacta sunt servanda. Por fim, pleiteou a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cláusula de retenção. Alternativamente, requereu autorização para retenção de 30% do valor pago, a título de compensação pelas despesas administrativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cláusula contratual que prevê a retenção integral da taxa de matrícula; (ii) examinar a possibilidade de retenção parcial dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação contratual entabulada entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, o simples fato de se tratar de relação consumerista não implica, por si só, a nulidade de cláusula contratual que preveja a aplicação de arras ou cláusula penal compensatória, desde que não abusiva ou desproporcional.
7. A cláusula 5.2 do contrato (ID 74333208, p. 4) prevê a retenção integral da quantia paga a título de matrícula em caso de desistência, com o seguinte teor: “5.2 A primeira parcela, denominada TAXA DE MATRÍCULA, será cobrada no ato de solicitação da matrícula e não será devolvida, no todo ou em parte, em caso de desistência por parte do CONTRATANTE em razão do planejamento escolar realizado pela contratada decorrente da assinatura do presente contrato.” Cuida-se de cláusula de simples compreensão pelo consumidor.
8. A previsão de retenção integral do valor pago a título de matrícula é legítima e constitui arras penitenciais, nos termos do art. 420 do Código Civil. Tal previsão não é abusiva, especialmente no contexto do serviço prestado pela recorrente, instituição de ensino que demanda organização administrativa e financeira prévia para oferta de turmas. Em se tratando e cláusula legítima, resta prejudicada a análise de eventual redução do valor perdido pelo contratante desistente. Não há qualquer elemento que indique que o desfazimento do contrato decorra de falha na prestação do serviço, mas mero arrependimento por questões de ordem pessoal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedido.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.